Tribunal: TJMT
Processo: 0001991-79.2017.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001991-79.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FAZENDA CAMPO VERDE (APELADO), JAERCIO GONCALVES - CPF: 185.688.669-72 (APELADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ADEQUAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da decisão de base, que ajusta a majoração das prestações mensais do plano de saúde aos limites estabelecidos pela ANS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 0001991-79.2017.8.11.0051, Cód. 121830, movida por
FAZENDA CAMPO VERDE
e
JAERCIO GONÇALVES,
julgou procedente a demanda para: (i) declarar a nulidade do reajuste contratual anual de 61,33% no ano de 2016, limitando-o a taxa média prevista pela ANS de 11,78%; (ii) determinar a devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, acrescidos de juros de mora, a partir do trânsito em julgado e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso, (iii) além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido. (Id. 65769549).

Em suas razões, de Id. 65769551, a apelante aduz que se trata de plano de saúde coletivo e que o reajuste se deu de forma legítima, em decorrência do aumento da sinistralidade e em percentual que visa garantir a viabilidade econômica do plano contratado.

Aduz que não existe respaldo para pedido de aplicação somente de reajustes autorizados pela ANS, pois nos contratos coletivos o reajuste é pactuado entre as partes, havendo previsão contratual quanto a forma anual, quanto por faixa etária.

Salienta que a ANS não regula os reajustes a incidirem nos pactos coletivos de plano de saúde, havendo somente a obrigação da Unimed Cuiabá de informar a agência reguladora do percentual a ser aplicado, o que foi feito.

Consigna que os beneficiários pagam valores muito inferiores ao praticado hoje no mercado em planos individuais, chegando uma diferença de R$860,00 (oitocentos e sessenta reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 65769556, por meio das quais requer o desprovimento do apelo. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a parte apelada moveu ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo sob o argumento de que a parte apelante efetuou o reajuste em suas mensalidades de forma abusiva, a taxa de 61,33%, o que contraria a taxa máxima de reajuste anual fixada pela ANS.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar ilegal o reajuste na forma como praticado, determinando a sua redução para os patamares autorizados pela ANS, bem como a devolução, de forma simples, dos valores pagos indevidamente.

Inconformada, a cooperativa apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que os reajustes aplicados ao contrato
sub judice
são legítimos.

Pois bem.

É pacífico tanto na jurisprudência quanto na doutrina, de que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sumulou o tema, por meio do Enunciado de nº 469:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Assim, não há como deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

É indene de dúvida que o contrato celebrado entre as partes é coletivo e dessa forma, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do artigo 8º, da Resolução Normativa nº 128/2006 da Diretoria Colegiada da ANS:

“
Art. 8º Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos DIPRO.
”

Nessa modalidade (plano coletivo) é legal é admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais, devendo ser observada a norma vigente no momento da avença, o que não impede a aferição de eventual abuso.

No caso dos autos, o contrato firmado traz, em sua Cláusula 18.6 a possibilidade de reajuste anual também quando se observar o desequilíbrio financeiro pela utilização excessiva do plano:

“18.6.- REAJUSTE: Os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data de início do Contrato, observando-se o desequilíbrio financeiro gerado pela utilização excessiva de serviços. Que comprometam a estabilidade econômico/financeira do Contrato, ou ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos — TAMB — e Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso,
cabendo a CONTRATADA informar a CONTRATANTE,
bem a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice de reajuste aplicado.”
(destaquei)

Da citada cláusula contratual, sobressai-se a exigência de prévia notificação do contratante quanto ao reajuste que será aplicado.

Por certo, tal dever advém da boa-fé contratual, uma vez que, especificamente no caso do reajuste pelo desequilíbrio financeiro, pressupõe ser da contratada a obrigatoriedade de comprovar e justificar a forma de reajuste adotada.

Todavia, como bem consignou o Julgador
a quo
, tendo em vista a revelia decorrente da intempestividade da contestação apresentada, a apelante não logrou êxito em comprovar a notificação do autor quanto ao reajuste pela sinistralidade excessiva.

Tampouco comprovou nos autos a ocorrência de desequilíbrio financeiro que justificasse o reajuste na taxa escolhida de 61 ,33%.

Assim, em que pese a existência de previsão legal para reajuste de planos de saúde em decorrência da sinistralidade excessiva, essa hipótese somente poderá ser adotada pela contratada quando devidamente comprovado o desequilíbrio econômico.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ÍNDOLE ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, na medida em que a Corte de origem examinou os argumentos suscitados na apelação e adotou fundamento claro e suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro car cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação dos custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015). 3. Não obstante ser idôneo o reajuste de mensalidade do contrato de plano de saúde coletivo, é assegurada a verificação de abuso do reajuste caso a caso. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a índole abusiva do reajuste anual de 2015, no patamar de 31%, não havendo elementos nos autos para alterar tal entendimento, que se mostra razoável. 4. Agravo interno improvido
(STJ. Aglnt no AREsp 1296459/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).

“APELACAO C1VEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE ABUSIVO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - READEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato. Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da sentença, a m de equiparar os reajustes das prestações mensais ao limite estabelecido pela ANS”. (TJMT. REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado 12/12/2018 ,Publicado no DJE 19/12/2018).

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, que reconheceu a abusividade, a fim de adequar o contrato dentro dos parâmetros legais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021